Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VALOR MANIFESTAMENTE EXORBITANTE. REVISÃO DA FATURA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUADOS. REDUÇÃO. INDEVIDA.
1. Constatando que o valor da fatura de água e esgoto é manifestamente exorbitante em comparação com a média de consumo do imóvel e não tendo a concessionária do serviço demonstrado a regularidade da cobrança, a revisão do valor é medida que se impõe.
2. Conforme tese vinculante firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema n.o 1076), os honorários advocatícios, em regra, devem observar os percentuais objetivos previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. Recurso conhecido e improvido.